Tribunal: CARF
Processo: 17546.000137/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000137/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
IPEL ITIBANY L PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1996, 1997
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
TOTAL.
Deve-se acatar a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração que não
exista nenhuma inobservância de obrigação acessória que enseje a manutenção
da autuação em sua integralidade, tendo em vista que todo o período já tenha
sido alcançada pela decadência, como se constata no presente caso.
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 148). Vencidos os
conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000137/2007-84
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000137/2007-84

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 33, §§ 2° e 3o da
Lei n° 8.212, de 24/07/91, combinado com os art. 232 e 233, § único do RPS, pela não
apresentação, apesar de intimado a fazê-lo, dos livros diários do anos de 1996 e 1997.
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega, segundo o relatório do
acordão recorrido, abaixo transcrito:
- Este Auto de Infração está vinculado à NFLD n° 35.889.760-2;
- Na fixação da multa não constou a descrição pormenorizada da forma de sua
incidência, de modo que possibilitasse a ampla defesa;
- A suposta irregularidade já foi atingida pela decadência, visto que os fatos geradores
em questão ocorreram há mais de cinco anos, conforme previsão contida nos arts. 150, §
4° e 173 do CTN;
- Não houve qualquer infração, conforme demonstrou na defesa apresentada à NFLD n°
35.889.760-2;
- Apresentou os documentos exigidos pelo inciso II do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, que
não incluem os Livros Diário;
- Assim que terminar a escrituração dos seus livros diário juntará cópia; e
A resposta ao ofício enviado ao Cartório de Registro nao é suficiente para levar à
conclusão de recusa ou sonegação, uma vez que os mesmos não foram localizados.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera as alegações
apresentadas na impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito - Decadência
Das obrigações acessórias
A instituição de qualquer espécie de obrigação tributária acessória, assim como
qualquer fixação de eventual penalidade por descumprimento decorre da legislação tributária,
conforme expresso no CTN, art 113, § 2o e art 115, abaixo:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000137/2007-84

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Com relação a obrigação acessória de conservação dos livros fiscais para exibição
quando demandados pela fiscalização, o CTN atribui o prazo de guarda de 05 anos, a partir da
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, conforme artigo
195, § único:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Com vistas ao esclarecimento do artigo 195 do CTN, foi publicado o Parecer
Normativo CST no 21 de 30/05/1980:
14. De quanto foi exposto, e tendo presentes as disposições legais em vigor, é, pois, de
concluir-se que:
a) dada a validade jurídica reconhecida às cópias obtidas a partir do processo de
microfilmagem, os documentos de interesse da fiscalização de tributos federais poderão
ser exibidos ao Fisco sob aquela forma, desde que tais cópias atendam aos requisitos e
às formalidades estabelecidas na Lei no 5.433/68 e no Decreto no 64.398/69, que a
regulamentou;
b) os originais dos referidos documentos deverão, entretanto ser conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram,
em face do disposto no artigo 195 e seu parágrafo do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172/66), facultando-se, assim, aos agentes do Fisco exigir a apresentação daqueles
originais sempre que, no interesse da ação fiscalizadora e da segurança do controle
fiscal, entenderem necessário e oportuno fazê-lo.
Que foi revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 09 de
outubro de 2019:
Art. 1o Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes de
lançamentos neles efetuados podem ser armazenados em meio eletrônico, óptico ou
equivalente para fins do disposto no parágrafo único do art. 195 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
§ 1o O documento digital e sua reprodução terão o mesmo valor probatório do
documento original para fins de prova perante a autoridade administrativa em
procedimentos de fiscalização, observados os critérios de integridade e autenticidade
estabelecidos pelo art. 2o-A da Lei no 12.682, de 9 de julho de 2012, e pelo art. 1o da
Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000137/2007-84

§ 2o Os documentos originais poderão ser destruídos depois de digitalizados,
ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação é sujeita a legislação
específica.
§ 3o Os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão
ser eliminados depois de transcorrido o prazo de prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que eles se referem.
Art. 2o Fica revogado o Parecer Normativo CST no 21, de 30 de maio de 1980,
publicado no Diário Oficial da União no 106, de 9 de junho de 1980.
Portanto, conforme a legislação acima, não existe a obrigatoriedade de guarda,
para fins fiscais, dos documentos originais ou armazenados em meio eletrônico, depois de
transcorrido o prazo de prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que eles
se referem. Neste caso, em decorrência da possibilidade até da eliminação dos documentos, não
remanesce obrigação de exibi-los por demanda da fiscalização.
Da prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
os documentos fiscais
A legislação de regência na época do lançamento, para a decadência e prescrição
do crédito previdenciário, era os dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, conforme abaixo:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
Art. 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma do
artigo anterior, prescreve em 10 (dez) anos.
Portanto, para o presente caso, anos de 1996 e 1997, a fiscalização efetuou o
lançamento ainda dentro do prazo para a sua constituição, nos termos da legislação em vigor.
Ocorre que, posteriormente, o STF publicou a Sumula Vinculante no 08, que considerou
inconstitucional os artigos acima, e que depois foram revogados pela Lei Complementar no
128/2008.
A partir da publicação da Sumula vinculante no 08, os prazos passaram a ser os
dos artigos 150, 173 e 174, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000137/2007-84

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Da constituição do crédito tributário
São os seguintes os documentos possíveis de constituição do crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias, decorrentes das operações a que os documentos
solicitados pela fiscalização se referem, conforme a Instrução Normativa RFB no 971/09, artigo
460, itens I e IV:
- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) - é o documento declaratório da obrigação,
caracterizado como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
- Auto de Infração (AI) - é o documento constitutivo de crédito, inclusive relativo
à multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado mediante procedimento de
fiscalização.
Para as formas de constituição dos créditos tributários acima, os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações devem ficar arquivados na empresa até que
ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Assim, tem-
se que:
Para a os débitos declarados (GFIP), ou reconhecidos pelo contribuinte, os
mesmos estariam prescritos em cinco anos após o envio das declarações, que ocorre no mês
subsequente ao dos fatos geradores.
Para os lançamentos de oficio (auto de infração), os mesmos não podem mais ser
lançados, tendo em vista que se passaram mais de 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000137/2007-84

Portanto, far-se-á a verificação da ocorrência da decadência e prescrição do
crédito previdenciário, decorrentes das operações a que se referiam os documentos solicitados
pela fiscalização, declarados ou não na GFIP.
O contribuinte alega que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação,
portanto, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme abaixo:
Súmula CARF n°148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Foram solicitados os livros diários de 1996 e 1997, na data de 17/07/2006
Para os débitos declarados em (GFIP), ou reconhecidos pelo contribuinte,
considerando-se a ultima competência do período, 12/1997, os mesmos estariam prescritos em
cinco anos após o envio das declarações , que ocorre no mês subsequente ao dos fatos geradores,
até o dia 7, para pagamento até o dia 2(dois), no presente caso seria o dia 02/01/2003.
Quanto ao lançamento do auto de infração, considerando-se, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, neste caso, a
decadência teria ocorrido em 01/12/2003.
Portanto, os créditos previdenciários decorrentes das operações a que se refiram
os documentos solicitados pela fiscalização já estavam prescritos, logo, não havia obrigação de
guarda e/ou apresentação dos mesmos para a fiscalização.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a decadência
do período lançado (Súmula CARF no 148).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000137/2007-84

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital